Tribunal: TCU
Processo: 021.196/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6413/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de dar ciência aos responsáveis, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.196/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atp Engenharia Ltda (35.467.604/0001-27); Carlos Alberto Almeida da Silva (XXX.285.567-XX); Joaquim Maia Brandão Junior (XXX.760.267-XX); Jose Wilson Siqueira Monteiro (XXX.280.237-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Márcia Garcia da Silva (XXX.894.761-XX); Ricardo Fonta Cruz (XXX.283.487-XX); Thame de Castro Ribeiro Mello (XXX.177.403-XX); Ítalo Fortes Avena (XXX.467.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot; Patricia Helena Pereira Fernandes (13748/OAB-DF) e outros, representando Jose Wilson Siqueira Monteiro; Adilson de Lizio (11500/OAB-DF) e outros, representando Ítalo Fortes Avena, Joaquim Maia Brandão Junior e Jose Wilson Siqueira Monteiro; Daniel Maia de Barros e Silva (26741/OAB-PE) e outros, representando Atp Engenharia Ltda; Andrea de Paula Pinto (53.399/OAB-DF) e outros, representando Ítalo Fortes Avena, Joaquim Maia Brandão Junior, Jose Wilson Siqueira Monteiro e Carlos Alberto Almeida da Silva; Raphael Augusto Sofiati de Queiroz (92.075/OAB-RJ) e outros, representando Ricardo Fonta Cruz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.